Tribunal: TJBA
Processo: 0560776-03.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560776-03.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUIZ VALTER OLIVEIRA COSTA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA, DIOGO DE ALMEIDA PIRES

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por LUIZ VALTER OLIVEIRA COSTA contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que extinguiu o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública nº 1998.01.1.016798-9, proposta pelo IDEC, ao reconhecer a prescrição da pretensão executória. O juízo de origem entendeu que, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 27/10/2009, a propositura do cumprimento de sentença em 07/11/2014 extrapolou o prazo prescricional de cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve válida interrupção do prazo prescricional pela Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público em 26/09/2014, legitimando, assim, o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva após o quinquênio original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva proferida em ação civil pública é de cinco anos, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 515).

4. A Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em 26/09/2014 possui efeito interruptivo da prescrição, por se tratar de medida destinada à tutela de direitos individuais homogêneos dos poupadores, cuja legitimidade do Parquet como substituto processual encontra respaldo em precedentes do STJ.

5. Com a interrupção, o prazo prescricional reinicia-se do zero, a partir do ajuizamento da medida cautelar, conferindo novo prazo até 26/09/2019 para o exercício da pretensão executória.

6. Tendo sido ajuizado o cumprimento de sentença em 07/11/2014, dentro do novo prazo prescricional, afasta-se a ocorrência da prescrição.

7. A existência de afetação da controvérsia pelo STJ no Tema 1.033 não impede o prosseguimento do feito em segundo grau, pois não houve determinação de suspensão dos processos nas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público possui legitimidade para interromper o prazo prescricional da execução individual de sentença coletiva.

2. A interrupção do prazo prescricional reinicia a contagem do quinquênio, nos termos do art. 202 do Código Civil.

3. Não se impõe a suspensão dos processos nas instâncias ordinárias em razão da afetação do Tema 1.033 do STJ, salvo decisão expressa em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 202, I; 487, II; 927, III; 1.036. CC, art. 202, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.10.2019, DJe 05.11.2019; TJ-BA, Apelação nº 8001693-18.2016.8.05.0191, Rel.ª Des.ª Lícia Pinto Fragoso Modesto, pub. 10.04.2024; TJ-BA, Apelação nº 0557418-88.2018.8.05.0001, Rel.ª Des.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, pub. 23.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0560776-03.2014.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de
Salvador
, em que figuram como Recorrente
LUIZ VALTER OLIVEIRA COSTA

e Recorrido
o
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões da 5ª Câmara Cível, atado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE / RELATOR

03